Tribunal: TJSP
Processo: 0006704-70.2014.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006704-70.2014.8.26.0638,
da Comarca de Tupi Paulista, em que é
apelante/apelado JHUNOR AMADOR DOS SANTOS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM do recurso e em aditamento aos dispositivos dos V. Acórdãos
de fls. 341/355 e 715/719, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do Ministério
Público, enquanto DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo,
para fixar o regime aberto substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, ficando condenado definitivamente o réu Jhunor Amador
dos Santos, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, no piso
mínimo legal, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas)
restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária no valor
correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente ao tempo do pagamento, e na
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo
da pena privativa de liberdade, dando-o como incurso no art. 33, “caput”, e §
4o, da Lei 11.343/06, mantido, no mais, todos os termos da r. sentença de fls.
221/231 e V. Acórdãos de fls. 341/355 e 715/719 dos autos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006704-70.2014.8.26.0638 -Voto no 28672
2
VOTO No 28672
APELAÇÃO No 0006704-70.2014.8.26.0638
COMARCA: TUPI PAULISTA 1a Vara Judicial
Apte/Apdo: JHUNOR AMADOR DOS SANTOS
Apte/Apdo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Tráfico de drogas
Recursos Extraordinário e Especial
interposto
contra
o V.
Acórdão desta
Corte

Determinação para que este Órgão Colegiado realize nova
dosimetria da pena do paciente, dessa vez com a utilização
da quantidade e natureza das drogas apreendidas em
somente uma das etapas do cálculo da reprimenda

Pena-base fixada no mínimo legal Redução da pena em
1/3 (um terço) com a aplicação do redutor de pena previsto
no art. 33 § 4o, da Lei 11.343/06
Fixação de
regime semiaberto para o início de cumprimento da
pena imposta.
Ao relatório da r. sentença de fls. 221/231, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado JHUNOR AMADOR DOS
SANTOS, às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 388 (trezentos e
oitenta e oito) dias multa, no piso mínimo legal, como incurso no
art. 33, “caput”, Lei 11.343/06.
O Ministério Público apelou, (fls. 244), com as devidas
razões, (fls. 268/270), requerendo, em síntese, o afastamento do redutor
previsto no art. 33 § 4o, da Lei 11.343/06.
O réu apelou, (fls. 245), e sua defesa técnica
apresentou suas razões recursais, (fls. 246/265), requerendo, em síntese,
preliminarmente, a fixação do redutor previsto no art. 33 § 4o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006704-70.2014.8.26.0638 -Voto no 28672
3
Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, além da nulidade da r. sentença
ante a inexistência de fundamentação no tocante as provas existentes
para a condenação do apelante e pela fixação do regime fechado e a
não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requerer, a aplicação do redutor previsto no
art. 33 § 4o, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo.
Devidamente contrarrazoado o recurso do Ministério
Público pela defesa, (fls. 281/286), e do réu pelo Órgão Ministerial,
(fls. 271/278), a Douta Procuradoria de Justiça, (fls. 313/320),
manifestou-se pelo provimento do recurso da acusação para reformar a
pena e pelo não provimento do apelo defensivo, mantendo-se
inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.
Foi proferido o V. Acórdão de fls. 341/355 após o que
veio determinação do Supremo Tribunal Federal (fls. 544/552), e do
Superior Tribunal de Justiça, (fls. 488/492, 503/505 e 517/523), em
adendo àquele julgado, na forma como segue, é feita a modificação para
afastar os maus antecedentes do réu, fixando a pena-base no mínimo
legal, aplicar o redutor de pena previsto no art. 33 § 4o, da Lei 11.343/06
e fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena
imposta.
Foi proferido o V. Acórdão de fls. 715/719, no que foi
decidido, por votação unânime, que: " Ante o exposto, pelo meu voto,
CONHEÇO do recurso e em aditamento ao dispositivo do V. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006704-70.2014.8.26.0638 -Voto no 28672
4
de fls. 341/355, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério
Público, enquanto DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar os
maus antecedentes do réu e fixar a pena-base no mínimo legal, reduzir a
pena em 1/3 (um terço) diante da aplicação do art. 33 § 4o, da
Lei 11.343/06, e estabelecer o regime semiaberto para o início de
cumprimento da pena imposta, ficando condenado definitivamente o réu
Jhunor Amador dos Santos, às penas de 03 (três) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, no piso mínimo
legal, mantido, no mais, todos os termos da r. sentença de fls. 221/231
e V. Acórdão de fls. 341/355 dos autos.x.
Após, foram opostos embargos de declaração,
(fls. 723/731), que foram rejeitados, por votação unânime (fls. 734/736).
Mais uma vez foi interposto Recurso Especial,
(fls. 740/763), vindo determinação da Egrégia Presidência da
Seção Criminal para análise referente aos condenados que atualmente
cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados pela prática do crime
de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha devendo haver
pronta correção aos já sentenciados
o regime inicial fechado de
cumprimento da pena, diante da r. decisão no habeas corpus no 596. 603-
SP do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Mantidos os V. Acórdãos de fls. 341/355 e 715/719,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006704-70.2014.8.26.0638 -Voto no 28672
5
em atendimento à determinação Egrégia Presidência da Seção de Direito
Criminal, (fls. 740/763), em adendo àqueles julgados, na forma como
segue, é feita a modificação para aplicar o regime aberto e substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Com efeito, depreende-se que o apelante foi
condenado 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias
multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, “caput”,
e § 4o, da Lei 11.343/06.
Verifica-se que o apelante foi condenado pela prática
do crime de tráfico de drogas, e teve aplicado o redutor de pena previsto
no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, pelo que pode ser considerada a sua
conduta praticada como tráfico privilegiado.
E, diante disso, em cumprimento ao habeas corpus no
596. 603-SP do Superior Tribunal de Justiça, com efeito “erga omnes” a
privativa de liberdade deverá ser cumprida no regime aberto, e ser
substituída por restritivas de direitos.
Assim, deve-se dar parcial provimento ao recurso para
que o apelante cumpra a pena em regime aberto e tenha substituída a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Portanto, o apelante fica condenado definitivamente
às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006704-70.2014.8.26.0638 -Voto no 28672
6
aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, no piso
mínimo legal, substituindo a pena privativa de liberdade por
02 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária no
valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente ao tempo do
pagamento, e na prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, dando-o
como incurso no art. 33, “caput”, e § 4o, da Lei 11.343/06.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO do
recurso e em aditamento aos dispositivos dos V. Acórdãos de
fls. 341/355 e 715/719, NEGO PROVIMENTO ao recurso do
Ministério Público, enquanto DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para fixar o regime aberto substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
ficando condenado definitivamente o réu Jhunor Amador dos Santos,
às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias
multa, no piso mínimo legal, substituindo a pena privativa de liberdade
por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária
no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente ao tempo do
pagamento, e na prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, dando-o
como incurso no art. 33, “caput”, e § 4o, da Lei 11.343/06, mantido, no
mais, todos os termos da r. sentença de fls. 221/231 e V. Acórdãos de
fls. 341/355 e 715/719 dos autos.
FERNANDO SIMÃO
Relator